Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0709664-33.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIRO ANTONIO BATISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO ID 20405449: Homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do CPC/15. Retire-se de pauta e arquivem-se o feito com as devidas cautelas. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator